Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO CÁLCULO. EC No 113/2021. SELIC.
I – O pagamento do tributo em excesso pelo exequente, a ser restituído, ocorreu em março/2022, quando já estava em vigor a EC no 113/2021. Portanto, no cumprimento de sentença em exame, a dívida será corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Reformada a r. decisão para acolher a impugnação do Distrito Federal.
II – Agravo de instrumento provido.